Tribunal: TJDFT
Processo: 0727292-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727292-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: ELIETE CARLOS DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela autora, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), contra a decisão interlocutória que, na origem (Processo n.o 0716253-41.2023.8.07.0003), determinou o recolhimento das custas iniciais pela ora agravante, sob pena de cancelamento da distribuição. O juiz do feito determinou a referida emenda, por entender que o regime de precatórios a que se submete a CAESB não implica em dispensa de recolhimento das custas iniciais. Em apertada síntese, a recorrente defende que, em razão da submissão da agravante ao regime de precatórios, nos termos da ADPF n.o 890/DF, ela estaria dispensada do adiantamento das custas iniciais, as quais devem ser pagas somente ao final, no caso de sucumbência. Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o prosseguimento do feito na origem. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Sem preparo. Decisão concedendo efeito suspensivo ao recurso (ID 48984924) O aviso de recebimento para intimação do agravado retornou com o motivo de devolução “não procurado” e não houve apresentação de contrarrazões. É o relatório. Decido. Na forma do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Analisado o pedido de concessão de efeito suspensivo, foi determinado o sobrestamento do processo de origem até o julgamento do presente agravo de instrumento. Em melhor análise ao recurso interposto, não verifico a presença dos pressupostos de admissibilidade. Isso porque o artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla como hipótese de cabimento da interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina o recolhimento de custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. O Superior Tribunal de Justiça apreciou a natureza jurídica do referido rol no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O pronunciamento judicial impugnado não tem cunho decisório. Trata-se de despacho de mero expediente contra o qual não cabe recurso. Ainda que o STJ tenha flexibilizado o rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, a ausência de conteúdo decisório do provimento inviabiliza a interposição do recurso. Ademais, o caso não demonstra urgência que justifica a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ. Esse é o entendimento do Eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL JÁ IMPUGNADO POR MEIO DE RECURSO DIVERSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato jurisdicional que determina o recolhimento das custas processuais, em vista de anterior decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à parte autora, já impugnada por esta por recurso diverso desprovido de pleito liminar, consubstancia-se despacho de mero expediente, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC/2015. 2. Conferindo interpretação extensiva ao rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Não se conhece de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal, quando a parte recorrente, a pretexto de impugnar ato judicial que determinou o recolhimento das custas processuais, visa, em verdade, a reforma da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, já impugnada por meio de recurso diverso. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1297091, 07247721920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Oficie-se o juiz da origem. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f